Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712847-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONIO DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRONIO DAMASCENO CASTELO BRANCO, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 153216946): “Por meio da petição e documentos ID 153050312, o executado requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que se trata de salário. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei, portanto, duas exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”. No caso, o executado é pensionista do Ministério da Economia, percebendo rendimento mensal de R$ 12.086,44 (doze mil, oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Segue que a penhora de até 30% (trinta por cento) de seus proventos, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Contudo, o valor penhorado é de apenas R$ 2.210,90 (dois mil, duzentos e dez reais e noventa centavos), insuficiente, portanto, para satisfazer o crédito exequendo. Rejeito o pedido formulado pelo executado e indefiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. Promovi a transferência do valor para conta judicial. Expeça-se alvará de levantamento em favor da credora. Após, requeira a credora as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Defende que os valores remanescentes de proventos em conta bancária também são impenhoráveis, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a liberação imediata dos valores retidos. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando-se a devolução de todos os valores levantados pelo agravado. Preparo recolhido em ID n° 45470229. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente, sobre os quais o agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) No caso, o executado é pensionista do Ministério da Economia, percebendo rendimento mensal de R$ 12.086,44 (doze mil, oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Segue que a penhora (...) segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. (...)”. Nesse contexto, em que pese a denominação de "conta salário", é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família, deve ser mantida a penhora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678043, 07405531320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Hipótese em que o agravante pretende ver liberado o valor constrito, sob o argumento de se tratar de verbal de natureza salarial. 2. O agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de "conta salário." 3. Estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida impositiva. 4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1338757, 07050324120218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora